Tribunal: TJDFT
Processo: 0004735-48.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Corrupção ativa e passiva. Lavagem e ocultação de bens imóveis. Inépcia da denúncia. Competência. Conexão. Prescrição. Provas. Teoria da “Cegueira Deliberada”. Circunstâncias judiciais. Reparação mínima do dano. Perda de cargo público.
1 – Atende os requisitos do art. 41 do CPP a denúncia que narra o fato criminoso com todas as suas circunstâncias e descreve as condutas dos réus de forma pormenorizada, expondo a atuação de cada um nos crimes.
2 – Se o crime antecedente ao de lavagem de dinheiro (corrupção passiva) foi cometido por ex-empregados de sociedade de economia mista do DF (Banco de Brasília S/A), a competência para julgar a ação é da Justiça do DF.
3 – A conexão não leva a reunião dos processos, para julgamento em conjunto, se um deles, de competência da Justiça Federal, já foi julgado, sobretudo se inexiste interesse da União, de suas autarquias ou empresas públicas.
4 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final para a acusação e defesa, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, consideradas as causas de aumento e de diminuição de pena previstas (arts. 109 e 110, § 1o, do CP). São reduzidos da metade os prazos de prescrição quando o agente, ao tempo do crime, contava com mais de 70 anos de idade (art. 115, CP).
5 – As instâncias cível, criminal e administrativa são independentes (arts. 935 do CC). Só sentença criminal que nega a existência do fato ou a autoria do crime é que vincula as demais instâncias.
6 – Há crime de corrupção ativa na conduta de sócios de construtora que oferecem unidades imobiliárias a detentor de mandato eletivo, em troca da influência política desse em banco estatal (Banco de Brasília S/A) e, com essa conduta obtém renegociação de dívida. Concorre para o crime de corrupção passiva aquele que, em razão da função pública que exerce, pratica atos necessários à formalização de empréstimo fraudulento.
7 – O crime de corrupção passiva, formal, consuma-se no momento em que o agente público solicita, recebe ou aceita a promessa de vantagem indevida. Não exige, para a consumação, que o agente efetivamente receba a vantagem indevida. Receber a vantagem é mero exaurimento da conduta.
8 - Ocultar e dissimular a natureza, origem e a movimentação de unidades imobiliárias provenientes dos crimes de corrupção ativa e passiva, por meio de contratos e distratos de compra e venda simulados, caracteriza o crime de lavagem de dinheiro.
9 - Aplica-se a chamada teoria da “cegueira deliberada” se demonstrado que o agente sabia a natureza ou origem criminosa dos bens, direitos ou valores decorrentes do crime de lavagem de dinheiro, mas prefere ignorar o fato, com intenção de obter vantagem indevida.
10 – Na pena pelo crime de lavagem de dinheiro, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta, justifica-se a valoração negativa da culpabilidade daquele que o comete no exercício do mandato de deputado distrital, em decorrência do dever legal de zelar e defender o patrimônio público.
11 – O envolvimento de ex-governador nos crimes de corrupção ativa e passiva e o fato de serem utilizadas pessoas jurídicas no crime de lavagem de dinheiro não são fundamentos idôneos para valorar desfavoravelmente a conduta social e a personalidade.
12 - Os motivos dos crimes -- ganância do enriquecimento ilícito em detrimento do patrimônio público -- são inerentes aos crimes de corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro.
13 - As consequências do crime -– prejuízo causado ao banco público por falta de integral de elevado empréstimo, e venda, a terceiros de boa-fé, dos imóveis dados em garantia fiduciária -– extrapolam as inerentes aos crimes de corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro, sendo motivo suficiente para valoração desfavorável da circunstância judicial.
14 - O comportamento da vítima, circunstância que só é utilizada em benefício do réu, não pode ser considerada se a vítima não contribuiu para o crime.
15 – Reconhece-se a causa de aumento do § único do art. 333 do CP, em razão da vantagem indevida oferecida, se o empregado público pratica o ato infringindo dever funcional.
16 – Se o agente, empregado público, ao concorrer para o crime de corrupção passiva, infringe dever funcional - frauda ata da reunião da diretoria do banco -, incide a causa de aumento do art. 317, § único.
17 - A fixação de valor mínimo para reparação civil do dano causado pela infração penal depende de pedido do ofendido ou do MP, na denúncia. Diversos os réus, a condenação somente atinge aqueles em relação aos quais houve pedido expresso na denúncia.
18 – Mantém-se, como efeito extrapenal da condenação, a perda de cargo público se o agente comete o crime (corrupção passiva) no exercício do cargo, com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública (art. 92, I, 'a', do CP).
19 - Apelações do Ministério Público e do segundo, terceiro e quarto apelantes providas em parte. Não providas as apelações dos demais apelantes.